Tribunal: TJES
Processo: 5005427-07.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005427-07.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOYO TECNOLOGIA BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LAYLA CRISTINA TELLES DE MACEDO DUARTE AGUIAR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005427-07.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
JOYO TECNOLOGIA BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
LAYLA CRISTINA TELLES DE MACEDO DUARTE AGUIAR.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que em 27/01/2024 tomou conhecimento de que havia um perfil na plataforma Kwai que continha seu nome, seu conteúdo e se passava por ela. Aduz que realizou denúncias à plataforma a fim de relatar que se tratava de conta fraudulenta, porém, a reclamação registrada foi rejeitada pela plataforma, pois, de acordo com a ré, o perfil denunciado não violava as diretrizes da comunidade.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
I -
DETERMINAR
que a requerida forneça as informações necessárias quanto ao usuário que criou esse perfil falso “Dralayladuarte”, como dados pessoais, endereço de IP, horário em que foi realizado esse perfil e o local onde foi criado; II -
CONDENAR
o requerido ao pagamento a parte Autora do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que em momento algum resistiu ao cumprimento da determinação judicial para tornar indisponível o conteúdo, não deve ser responsabilizada por observar o seu dever perante a lei.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$3.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando que o serviço de internet e telefonia é considerado de caráter essencial, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)